Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Deve ser mantida a decisão ora agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, tendo em vista que esse foi interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de pedido de suspensão anteriormente negado, contra o qual não foi aviado o respectivo recurso. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso.
3. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do c. STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.